Tribunal: TJBA
Processo: 8048546-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048546-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS DE BARROS LEITE FILHO Advogado(s): JOAO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA (OAB:BA35404-A), DANIEL ROBLES LIMA (OAB:BA48485-A), MARCELO SALES RIBEIRO DOS SANTOS (OAB:BA28929-A) AGRAVADO: SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA. Advogado(s): RICARDO SANTOS DE ALMEIDA (OAB:BA26312-A), RAONI SOUZA DRUMMOND (OAB:BA31475-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE DOIS DOS QUATRO ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS. EXTRATO BANCÁRIO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR E DE CORRESPONDÊNCIA COM OS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento imediato de R$ 6.881,16 bloqueados via SISBAJUD em favor da exequente, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação da sentença é nula por ter sido publicada em nome de apenas dois dos quatro advogados constituídos nos autos, sem que tenha havido pedido expresso de intimação exclusiva; e (ii) saber se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis em razão de suposta natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A validade da intimação realizada em nome de um ou alguns dos advogados constituídos independe de qualquer formalidade adicional quando não há pedido expresso de publicação em nome de patrono específico, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC. A nulidade das comunicações processuais somente se configura quando existe requerimento prévio nesse sentido, que não foi formulado em nenhum momento pelo executado. 4 - A Resolução CNJ nº 569/2024, vigente a partir de maio de 2025, não tem eficácia retroativa para invalidar intimação regularmente realizada em outubro de 2024, sob pena de violação ao princípio do tempus regit actum e à segurança jurídica. 5 - A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de quarenta salários mínimos, reconhecida pela jurisprudência do STJ como extensão do art. 833, X, do CPC, pressupõe prova idônea da natureza alimentar dos recursos, ônus que recai sobre o executado nos termos dos arts. 373, I, e 854, § 3º, I, do CPC. 6 - O extrato bancário acostado aos autos (ID. 88626045) é incompleto, não contém a identificação do titular da conta e indica valor bloqueado (R$ 2.023,42) divergente dos montantes efetivamente constritos via SISBAJUD (R$ 1.539,31, R$ 78,00 e R$ 5.263,85), o que inviabiliza a aferição da natureza alimentar dos valores. A menção genérica a despesas cotidianas não satisfaz o standard probatório exigido. 7 - A situação patrimonial do agravante — residente em condomínio de alto padrão e beneficiário de valores substanciais na liquidação de empresa da qual era sócio — é incompatível com a alegação de comprometimento do mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048546-61.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante CARLOS DE BARROS LEITE FILHO e parte Agravada SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente